Tribunal: TJSP
Processo: 1016548-04.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE TUTELA E DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO – CASA BANCÁRIA QUE COMPROVOU A ORIGEM DA DÍVIDA APENAS DO SALDO DEVEDOR EM CONTA – INEXIGIBILIDADE DA OUTRA NEGATIVAÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR, À MÍNGUA DE SUBSÍDIOS – DANO MORAL INOCORRENTE, REMANESCENTE UM DOS APONTAMENTOS, EXISTENTES, AINDA,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE TUTELA E DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO – CASA BANCÁRIA QUE COMPROVOU A ORIGEM DA DÍVIDA APENAS DO SALDO DEVEDOR EM CONTA – INEXIGIBILIDADE DA OUTRA NEGATIVAÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR, À MÍNGUA DE SUBSÍDIOS – DANO MORAL INOCORRENTE, REMANESCENTE UM DOS APONTAMENTOS, EXISTENTES, AINDA, OUTRAS RESTRIÇÕES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.